Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal.
2. É pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais que participaram das diligências goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo suficiente, na hipótese, para amparar a condenação penal.
3. Conduzir veículo automotor, em via pública, sob a influência de álcool, é crime de mera conduta e perigo abstrato, motivo pelo qual independe de consequência fática para sua configuração.
3. Recurso conhecido e não provido.